Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURADOR PROVISÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. Havendo urgência, o juiz poderá nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos.
2. Em atenção à necessidade de prudência demandada pela situação, não é possível, sem uma maior dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, determinar a nomeação de novo curador, ao menos até que a questão possa ser dirimida em sede de cognição exauriente.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.